Tribunal: TJMT
Processo: 1011522-78.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011522-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE CLEMENTE ALVES VISINTIN - CPF: 108.017.449-46 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011522-78.2024.8.11.0003.

origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
- MT.

Recorrente:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Recorrido:

LUCAS HENRIQUE CLEMENTE ALVES VISINTIN.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO INEXISTENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, além de declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 19.742,26 (dezenove mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). A recorrente sustenta a ausência de ato ilícito, a validade da cessão de crédito, a inexistência de danos morais e requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a indenização por danos morais deve ser afastada em razão da existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplência; (ii) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados pela recorrente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação do nome do recorrido foi indevida, pois a recorrente não demonstrou a validade da cessão de crédito que originou a cobrança.

A condenação em danos morais deve ser afastada, pois o recorrido já possuía anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação de sua irregularidade, incidindo a Súmula 385 do STJ.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

A existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, cuja irregularidade não foi demonstrada, afasta a condenação por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

O julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que os fundamentos adotados sejam adequados à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28/06/2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26/04/2018; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no IDs
266285275 e 266285278,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 19.742,26 (dezenove mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Validade da cessão de crédito;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 266285286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID
266285257
,
constata-se que a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor
de
R$
19.742,26 (dezenove mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos
)
, o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada.

A demandada, em sede de contestação (IDs
266285263/266285266
),
juntou aos autos telas sistêmicas e contratos de abertura de conta corrente e adesão a produtos e serviços, devidamente assinados.

No entanto,
não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito
.

No caso,
não há que se falar na ocorrência de danos morais
, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
9/11/2022
– ID
266285268
)
,
já

possuía
outra anotação preexistente
nos cadastros de inadimplência,
realizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com exibição em
15/2/2021, a qual foi excluída somente em 02/10/2023
, conforme histórico de negativações anexado no ID 266285267.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025